Tribunal: TJDFT
Processo: 0033505-56.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELOS AUTORES. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DO BANCO RÉU. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DEVEDOR PARA A CEF. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. BAIXA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ENUNCIADO No 308/STJ. CREDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Homologa-se, com fulcro nos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT o pedido de desistência da Apelação Cível interposta pelos Autores, formulado após a intimação para manifestação sobre a orientação jurisprudencial definida pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos n. 970 e 971.
2 – De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se ainda que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Na hipótese concreta, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial, a legitimidade abstrata do Banco Réu para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que a pretensão autoral está relacionada à hipoteca constituída em favor da instituição financeira, recaindo, portanto, sobre direitos do Banco. Preliminar rejeitada.
3 – Consoante jurisprudência pacífica, a presunção decorrente da revelia possui natureza relativa, devendo o Magistrado buscar a veracidade dos fatos alegados pela parte Autora nos elementos de prova anexados aos autos, proferindo sentença de acordo com seu convencimento.
4 – É consabido que a pendência de hipoteca sobre o imóvel constitui óbice para que os promitentes compradores obtenham financiamento em instituição financeira que não seja a credora hipotecária e que o Código de Defesa do Consumidor garante ao promitente comprador a liberdade para contratar empréstimo junto à instituição financeira que lhe for mais conveniente.
5 – O credor hipotecário não participou da promessa de compra e venda celebrada com os Autores e não deu causa ao retardamento na entrega do imóvel e da documentação necessária ao financiamento imobiliário, haja vista que a baixa da hipoteca depende da quitação do saldo devedor do financiamento da construção do imóvel perante o Banco, o que não foi providenciado pela Construtora. Assim, o credor hipotecário não assumiu qualquer obrigação perante os Autores e não contribuiu com a mora reclamada, aguardando, ao revés, para a liberação da hipoteca que recai sobre a unidade imobiliária, a liquidação de seu crédito junto à Construtora/Incorporadora, o qual ultrapassa o montante devido pelos Autores a título de saldo devedor.
6 – A responsabilidade pela mora na entrega do imóvel e da documentação necessária ao financiamento imobiliário pretendido pelos Autores é exclusiva da Construtora, que figura como promitente vendedora no contrato de promessa de compra e venda e, por outro lado, como devedora hipotecária no contrato de financiamento da construção. Desse modo, inviável a condenação do Banco ao pagamento de multa contratual relativa a pactuação da qual não participou e a mora a que não deu causa, bem como à entrega da documentação necessária ao financiamento imobiliário pretendido pelos Autores, notadamente à liberação do gravame hipotecário, quando sabidamente depende da quitação do saldo devedor do imóvel no empréstimo obtido pela Construtora para a construção do empreendimento.
7 – A Súmula 308 do STJ, embora indique a irrelevância da arguição quanto à ciência dos Autores sobre o financiamento da construção e a hipoteca gravada sobre o imóvel, não conduz à responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento da promessa de compra e venda e/ou pelo retardamento do financiamento perseguido pelos promitentes compradores. Também não se traduz em licença para descumprimento do contrato de financiamento ajustado pela Construtora com o Banco, que aguarda a quitação do saldo devedor para viabilizar a baixa da hipoteca gravada sobre o imóvel.
8 – Não se vislumbrando responsabilidade do agente financeiro pela situação lamentada pelos Apelados, uma vez que não participou da promessa de compra e venda do imóvel e da construção do empreendimento, nem deu causa aos retardamentos lamentados pelos Autores, detendo, ao revés, crédito a ser liquidado em razão de contrato de financiamento de construção celebrado com a promitente vendedora do imóvel. Eventual responsabilidade do Banco financiador da construção somente se configuraria no caso de recusa em promover a liberação da garantia hipotecária quando devidamente quitado o saldo devedor relativo ao imóvel, situação que não se consuma no caso concreto. Logo, a responsabilidade pela mora na entrega da unidade imobiliária e da documentação necessária à transferência do financiamento para o Banco escolhido pelos Autores deve ser atribuída exclusivamente à promitente vendedora do imóvel, impondo-se a reforma da sentença.
Desistência do recurso interposto pelos Autores homologada.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Banco provida. Maioria qualificada.